Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-89.2017.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000044-89.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLIAN MAILSON GUAZI VIOLADA - CPF: 019.249.111-32 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
CRIME DE PERIGO ABSTRATO – POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS BÉLICOS ATESTADA –
APELO
DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03, bem como, a eficiência do artefato bélico apreendido, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, ainda mais, quando se considera que, por se tratar de crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Wellian Mailson Guazi Violada,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, à pena de
2 anos de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direitos, e
10 dias-multa
,
em regime
aberto
(Id. 24288956).

Em suas razões recursais requereu a
absolvição
por atipicidade da conduta, ante a ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado

(Id. 24289049).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo

(Id. 24290454);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 28473954):

Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – 1. Pretendida
absolvição
, ao argumento de
ausência de lesividade
ao bem jurídico tutelado -
Impossibilidade
– Crime de
mera conduta
– Tipicidade configurada – 2. Requestada aplicação do
Princípio da bagatela
– Inviabilidade –
Risco à incolumidade pública
evidenciado - Manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020